Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707509-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA ALVES PEREIRA RECORRIDO: OROZINO MENDES BORGES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. TRANSPORTE. CLÁUSULA INCOLUMIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a responsabilidade civil de concessionário do serviço de transporte público rural e o Distrito Federal por acidente com passageira. A passageira caiu do ônibus e fraturou o pulso após o motorista acionar o sistema de fechamento das portas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes; (ii) a extensão dos danos; (iii) se a pensão vitalícia deve ser paga em parcela única; (iv) a razoabilidade do valor fixado a título de reparação do dano moral; (v) se a cumulação do dano moral e do dano estético é cabível; (vi) se a concessão da aposentadoria por tempo de serviço é incompatível com a pensão vitalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. 4. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. 5. O ônus de comprovar a excludente de responsabilidade recai sobre o devedor na inexecução contratual. 6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 7. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação. 8. A cumulação das reparações por dano estético e dano moral é possível. 9. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 734, 950, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Tema no 387/STJ. A recorrente aponta violação ao artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, sustentando ser devido o pagamento da pensão civil em parcela única, ao argumento de que o devedor exerceria atividade econômica estável e contínua, com capacidade financeira suficiente, sem qualquer risco de inviabilizar suas atividades empresariais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. Nas contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75380082 - Pág. 7/8. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024